Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705754-49.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS EMBARGADO: WESLLEY BRITO DE SOUZA DECISÃO As partes informaram a celebração de acordo, e pleiteiam a sua homologação e extinção do processo com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC/2015 (id. 79614350); comprovam, inclusive, o pagamento do acordo celebrado (id. 79629025 e 79629026). Diante do exposto, homologo a transação realizada entre as partes (id. 79614350), e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora